Tribunal: TCU
Processo: 029.200/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4139/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em apostilar o Acórdão 8169/2021-TCU-Primeira Câmara , para que, no item 9.3, onde lê: fixando-lhes o prazo de 15 (quinze dias), a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. ", Leia-se: " (...) fixando-lhes o prazo de 15 (quinze dias), a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Tesouro Nacional ." 1. Processo TC- Processo 029.200/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao das Cooperativas de Apoio a Economia Familiar (03.425.488/0001-97); Sammy Gesteira Roiter (XXX.524.575-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado da Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Luís Vinícius de Aragão Costa (22104/OAB-BA), Caroline Dantas da Gama (17068/OAB-BA) e outros, representando Sammy Gesteira Roiter; Pablo Dias Freire de Mello (48679/OAB-BA), representando Jose Paulo Crisostomo Ferreira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.